Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO (ART. 593, III, “C”, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS E CONSEQUÊNCIAS ÍNSITAS AO TIPO. VALORAÇÃO NEUTRA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO TIPO. VALORAÇÃO NEUTRA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO E LESÕES PRODUZIDAS. 2/3 (DOIS TERÇOS). POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA (ART. 593, III, “D”, DO CPP). DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, nos termos da Súmula n. 713 do STF. 1.1. Contra a sentença, o Réu interpôs apelação, com fulcro art. 593, III, alínea “d”, do CPP e a Acusação, com fulcro art. 593, III, alínea “c”, do CPP, e com esses fundamentos deve a decisão ser revista.
2. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 2.1. Além de não se vislumbrar qualquer decisão contrária a prova dos autos, verifica-se que as razões recursais apresentadas se encontram em dissonância com o teor da decisão dos jurados e respectiva dosimetria, incorrendo, por conseguinte, em violação ao princípio da dialeticidade, que orienta a fase recursal. 2.3. Somente se verifica decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando em completo desprezo aos elementos de prova carreados, o que não ocorre nestes autos.
3. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”).
4.. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
5. Primeira fase: Consequências do Crime - não há elementos nos autos que a Vítima tenha alterado o seu domicílio, em virtude do crime. Inclusive houve relatos de que o Acusado foi quem evadiu-se do Distrito Federal. 5.2. Quanto à incapacidade laboral apresentada, destaca-se, que ínsita à própria figura típica, uma vez que o crime de homicídio, para sua consumação, o Agente passa necessariamente, pela lesão corporal. 5.3. Assim, os desdobramentos advindos da conduta do agente que não transcendem ao resultado típico, não merecendo valoração negativa. 5.4. Em relação às Circunstâncias do Crime, não sobressaem àquelas normais ao tipo.
6. Fração de diminuição na tentativa: o Código Penal adotou a teoria objetiva, punindo a tentativa com a pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3. 6.1. Para tanto, o Juiz deve levar em consideração o iter percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. 6.2. Tendo em vista o percorrido e a gravidade das lesões causadas à Vítima, a reprimenda restou diminuída no patamar de fração máxima, justificando a sentença “que a vítima chegou a ser atingida por dois golpes de facão, porém conseguiu se desvencilhar e sair correndo, não tendo sofrido lesões com maior gravidade”, o que se mostra escorreito.
7. A acusação insurge em face da fixação do regime inicial fixado, em razão da culpabilidade valorada negativamente na primeira fase. 7.1. Destaca-se que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a culpabilidade e trata-se de Réu primário. 7.2. A sentença observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, o que deve ser mantido, sobretudo pela primariedade do Agente do fato e o quantum de pena aplicado, ao teor do art. 33, §2, “b” e §3o c/c 59, ambos do CP.
8. Recursos conhecidos e não providos.